Tribunal: TJDFT
Processo: 0730973-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COMERCIAL. GRAVAME. HIPOTECA EM FAVOR DO BANCO. GARANTIA IMOBILIÁRIA. QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO. PRETENSÃO DE ESCRITURA DEFINITIVA INVIABILIZADA. SUMULA 308 STJ. APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. REDUÇÃO DOS HONRÁRIOS ADOVOCATÍCIOS PELA METADE. §4o DO ART. 90 DO CPC. AUSÊNCIA DE REQUISITOS.

1. A Súmula 308 do STJ, segundo a qual "A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”, é plenamente aplicável à hipótese em que o promitente comprador adimpliu todas as obrigações com a construtora, inclusive no caso de imóveis comerciais, na medida em que a súmula 308 do STJ não faz distinção entre imóvel residencial e imóvel comercial.

2. Compete ao credor hipotecário, assim como à construtora, o cumprimento da obrigação de fazer, consistente em realizar a baixa da hipoteca, razão pela qual ambos devem sofrer os ônus de sucumbência, por não terem realizado tal desiderato.

3. Constatado que a ré não procedeu à baixa no gravame e o feito foi julgado procedente com fundamento do art. 487, I, CPC, impossibilitada está a aplicação da redução dos honorários advocatícios na forma do §4o do art. 90 do CPC/2015

4. Recursos conhecidos e desprovidos.